Tribunal: STF
Processo: HC 224176
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Marinilson Carneiro da Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 765126/RJ, Relator o Ministro Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância às penas de 09 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 300 dias-multa, ante a prática do crime definido no art. 14, da Lei 6368/76, vigente à época dos fatos.



    O TJRJ deu parcial provimento à apelação da defesa reduzindo à sanção para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado e 75 (setenta e cinco) dias-multa.



    Nesta impetração a defesa alega constrangimento ilegal decorrente da majoração da pena base na fração de 1/2 (metade) à míngua de fundamentação idônea, pois valoradas de forma negativa apenas três circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social e personalidade do agente.



    Requer a concessão da ordem para que a pena-base seja fixada no mínimo previsto para o tipo.



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE AUMENTO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas,o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



2. Na hipótese, aferiu-se como desfavoráveis a dimensão, a logística e a periculosidade da associação criminosa da qual faz parte o paciente, para majorar a pena-base em 1 ano e 4 meses de reclusão. Conforme destacado, o agente está vinculado "a um dos mais perigosos e ativos traficantes brasileiros, e fazia uso de empresa constituída para o fim de tráfico, além de movimentar grande quantidade de substâncias ilícitas e utilizar armas de grosso calibre". 



3. Agravo regimental não provido.” (Doc. 25)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o eminente Relator no voto condutor do acordão emanado do STJ,



    “A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas,o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



    Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem, em decisão motivada, aferiu como desfavoráveis a dimensão, a logística e a periculosidade da associação criminosa da qual faz parte o paciente, para majorar a pena-base em 1 ano e 4 meses de reclusão. Conforme destacado, o agente está vinculado "a um dos mais perigosos e ativos traficantes brasileiros, e fazia uso de empresa constituída para o fim de tráfico, além de movimentar grande quantidade de substâncias ilícitas e utilizar armas de grosso calibre". Logo, tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de associação ao tráfico de drogas (3 a 10 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. (grifo nosso)



    De fato, além de não haver flagrante ilegalidade na hipótese em questão, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Além disso, ressalto que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda segundo o entendimento da Corte, 



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    E não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente